Tribunal: TJDFT
Processo: 0713938-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713938-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ASJ INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA RECORRIDO: JOSÉ ADILSON BARBOZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDAS E DANOS. VALOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA MATÉRIA. I – Da r. decisão que que fixou o valor das perdas e danos no cumprimento de sentença, a devedora não interpôs agravo de instrumento, operando-se a preclusão para análise das matérias nela deduzidas, arts. 1.015, parágrafo único e 507 do CPC. II – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 504 e 525, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, e 884 do Código Civil, sustentado excesso de execução. Assevera que o erro de cálculo não se sujeita aos efeitos da preclusão. Afirma que não houve coisa julgada acerca da questão, uma vez que não constou na parte dispositiva da sentença. Aduz que se mantido o acórdão, haverá enriquecimento sem causa do recorrido; c) artigo 373 do CPC, argumentando que a parte contrária não logrou comprovar o pagamento. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 373, 504 e 525, § 1o, inciso IV, todos do CPC, e 884 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] Assim, verifica-se que a matéria encontra-se preclusa, visto que não houve recurso no momento que a parte tinha para se manifestar, art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A oposição da impugnação não interrompeu e nem a nova decisão reabriu o prazo recursal para a rediscussão das questões já decididas na r. decisão anterior (id. 65996140, processo de origem) [...] Ademais, não se trata de correção de erro material no cálculo, como defende a agravante-devedora, mas de modificação de um dos pressupostos do julgamento da lide e posteriormente adotados na r. decisão, preclusa, que fixou o valor das perdas e danos. Quanto à alegação de pressuposto falso, verifica-se que na r. sentença, colacionada aos autos (id. 63400889, processo de origem), o MM. Juiz consignou que ‘a parte requerida, além de ter reconhecido expressamente a quitação e o direito do Requerente sobre as das unidades litigiosas ofereceu como garantia de transferência das unidades 608, 610 e 612 bem de valor superior ao das unidades discutidas nestes autos (garantia o imóvel registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o n.o 148.022, de propriedade da JANOT INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA)’ (grifo nosso). Assim, a agravante-devedora declarou anteriormente que o pagamento das unidades imobiliárias foi realizado pelo agravado-credor e a r. sentença julgou procedente “parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida a entregar ao autor a posse das salas por ele adquiridas, após a finalização dos tramites administrativos, notadamente a averbação do Habite-se, passando-lhe as respectivas escrituras públicas de compra e venda, bem como uma vaga de garagem coberta no primeiro subsolo, com área de 12,00m2 (id. 63400889, processo de origem, grifo nosso). Por consequência, o valor adotado como parâmetro na r. decisão que fixou as perdas e danos foi o valor da garagem e, reprise-se, não houve recurso no momento processual adequado, de modo que não se pode permitir a rediscussão de questões já solucionadas. Ainda, é oportuno ressaltar que, conforme destacado na r. decisão agravada, o valor fixado refere-se à indenização por perdas e danos, arts. 499 e 816 do CPC, e não à restituição do valor pago pela garagem. Portanto, para efeitos compensatórios, não procedem os argumentos da agravante-devedora de que a garagem não foi integralmente paga e de que o valor a ser considerado na base de cálculos é R$ 18.546,78. Por essas razões, os valores apontados como devidos na impugnação ao cumprimento de sentença (ids. 68045065 a 68003758, processo de origem), R$ 35.003,04, são incorretos porque não consideram o valor fixado para as perdas e danos em R$ 24.180,55 (id. 65996140, processo de origem), mas parte da quantia que a agravante-devedora acredita ser devida, de R$ 18.546,78. Por fim, quanto à alegação recursal de que ‘o Agravado não logrou comprovar o pagamento do valor integral da Sala’(id. 25531240, pág. 13), art. 373 do CPC, e que esse deve ser realizado por boleto bancário, conforme cláusula 5a do Contrato de Promessa de Compra e Venda celebrado pelas partes, trata-se de inovação recursal, vedada a sua análise, sob pena de supressão de instância. A matéria tratada na r. decisão agravada refere-se às perdas e danos da garagem adquirida pelo agravado-credor, e não das salas comerciais” (ID 26440213 - Págs. 2 e 3). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016